Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-41.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCABÍVEIS. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 922 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. O acordo para cumprimento voluntário da obrigação, na execução, viabiliza a suspensão ou a extinção do processo, conforme disposição das partes.
3. A extinção do processo, a despeito do pedido expresso da exequente no sentido de suspender a execução, contraria a lógica processual de proteção do direito do credor e, ao final, lhe impõe encargos, como o pagamento de custas, para eventual retomada da execução.
4. Recurso conhecido e provido.